Tribunal: TJDFT
Processo: 0740495-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. IDEC. PENDÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARALISAÇÃO DOS PROCESSOS ACERCA DO ASSUNTO. DETERMINAÇÃO. STF.

1. Determinada pelo excelso STF a paralisação dos feitos relacionados à aplicação do art. 16, da Lei no 7.347/1985, nada há a reparar em decisão interlocutória que, dando cumprimento à citada ordem, determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva.

2. Agravo de instrumento não provido.